Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
RAI No. 1000613-25.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A., em face de decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer no. 1020025-67.2019.811.0002 movida por MARLUCE FERREIRA, determinou a suspensão de todos os descontos no holerite da parte autora, sob pena de multa de R$ 500,00 para cada desconto realizado.
Sustenta o agravante que o Juiz somente poderá antecipar a tutela quando a verossimilhança das alegações estiver acobertada pela prova inequívoca, de modo a possibilitar o exame do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou o abuso do direito de defesa.
Afirma que inexistem os requisitos autorizadores do deferimento da tutela antecipada pleiteada pelo recorrido, o que impõe seja revogada em segunda instância a liminar deferida.
Aduz, que a fixação de multa, sem haver qualquer desrespeito prévio à ordem judicial emanada, pressupõe que o julgador está, de antemão, considerando que sua ordem não tem valor coercitivo por si só, somente sendo passível de obediência se fixada multa pecuária, a fim de obrigar o hipotético transgressor pelo bolso.
Argumenta que, a multa imposta para cumprimento da ordem judicial, in casu, não guarda proporcionalidade com o objeto da antecipação da tutela perseguida.
Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso; no mérito seja dado provimento com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de revogar a liminar.
É o relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito almejado, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)Vistos...
Defiro o pedido de Justiça Gratuita à parte autora. Anote-se.
Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, alegando o autor que esta sendo descontado de seu Holerite valores referentes a cartão de crédito que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 300, do CPC.
Pela análise perfunctória dos fatos e documentos tenho por indevido os descontos realizados no holerite da autora feitos pelo banco réu, referentes ao cartão de crédito, pois aduz não ter realizada a respectiva contratação, tornando-os a priori, indevidos.
Tais circunstancias, evidenciam a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a posteriori.
O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o trâmite processual está configurado ante a impossibilidade dos descontos continuarem a serem realizados o que configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida.
DIANTE DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que o réu-Banco BMG, SUSPENDA todos os descontos realizados no holerite da autora, referentes ao cartão de crédito, sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 para cada novo desconto realizado. (...) ”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se ao juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá,
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator